Tribunal: TJSP
Processo: 1006491-91.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com cobrança de alugueres e pedido de tutela de urgência. Propriedade. Condomínio. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Alegação de ofensa ao artigo 357 do Código de Processo Civil. Não ocorrência. Pretensão de desocupação do Imóvel e fixação de alugueres pela ocupação do Bem pela Ré além do prazo estipulado entre as

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com cobrança de alugueres e pedido de tutela de urgência. Propriedade. Condomínio. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Alegação de ofensa ao artigo 357 do Código de Processo Civil. Não ocorrência. Pretensão de desocupação do Imóvel e fixação de alugueres pela ocupação do Bem pela Ré além do prazo estipulado entre as Partes. Descabimento. O Autor não demonstrou a existência de fato constitutivo de seu Direito, de modo a evidenciar que a Requerida atualmente ocupa o Imóvel, em especial, que esta oferece resistência na devolução das chaves do Imóvel em apreço, bem como dos móveis (TV e cama) que guarnecem a residência. Inteligência do artigo 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Sentença de Improcedência mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.